Tribunal: TJDFT
Processo: 0741261-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PERDIMENTO DE VEÍCULO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas defesas de três réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Os réus Italo e Hermeson pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. A ré Clemilda requer a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06) e a restituição de veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do tráfico de drogas , incluindo a coautoria do réu que não estava presente no flagrante; (ii) examinar se a conduta da ré que transportava 16 porções de cocaína (10,10g) deve ser desclassificada para uso pessoal; (iii) analisar a dosimetria das penas, especificamente a validade da valoração negativa da "conduta social" ; e (iv) verificar se é cabível a restituição do veículo utilizado no transporte da droga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais, pela confissão extrajudicial da ré (detalhando a participação dos três acusados) e pelas circunstâncias da apreensão (denúncia prévia, 16 porções de cocaína, balança de precisão e dinheiro).
4. A coautoria do réu que não estava no veículo no momento da abordagem foi demonstrada, pois as provas, incluindo a confissão da corré, indicam que ele atuava em unidade de desígnios e era responsável por intermediar a chegada da droga.
5. É inviável a desclassificação para uso pessoal (art. 28), pois a forma de acondicionamento da droga (fracionada em 16 invólucros), a apreensão de balança de precisão e as denúncias prévias caracterizam a destinação comercial. A condição de usuária não exclui a traficância.
6. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da "conduta social" dos três réus deve ser afastada. A fundamentação utilizada na sentença, de que o tráfico em área residencial gera outros delitos, é genérica, abstrata e não diz respeito ao comportamento individual dos agentes perante a comunidade.
7. A valoração negativa dos antecedentes do réu Hermeson foi mantida com base em condenação anterior com período depurador transcorrido.
8. É incabível a restituição do veículo (FIAT UNO), pois ficou comprovado que o automóvel foi utilizado como instrumento para a prática delitiva (transporte e entrega das drogas), justificando seu perdimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas (art. 33, Lei no 11.343/2006) é mantida quando a autoria e a materialidade são comprovadas por depoimentos policiais coesos, confissão extrajudicial e circunstâncias da apreensão (droga fracionada, balança de precisão), sendo inviável a desclassificação para uso pessoal (art. 28) e incabível a restituição do veículo comprovadamente utilizado no crime; todavia, impõe-se o redimensionamento da pena-base quando a valoração negativa da 'conduta social' baseia-se em fundamentação genérica e abstrata sobre os males do tráfico, sem análise concreta do comportamento do agente."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput, art. 33, § 4o, art. 63; Código Penal, art. 33, § 2o, art. 44, art. 59; Constituição Federal, art. 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2057103, 0703927-21.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL; Acórdão 2057179, 0722509-35.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL; Acórdão 2034459, 0723557-45.2024.8.07.0007, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL.